Tribunal: TJSP
Processo: 2190664-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu a arguição de impenhorabilidade do bem imóvel, por preclusão em razão de decisão anterior não recorrida. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel já rejeitado por decisão anterior, publicada no dia

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu a arguição de impenhorabilidade do bem imóvel, por preclusão em razão de decisão anterior não recorrida. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel já rejeitado por decisão anterior, publicada no dia 10 de julho de 2018, que não foi objeto de Recurso por parte da agravante, embora regularmente intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico. Arguição de impenhorabilidade de imóvel que envolve matéria de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo e grau de Jurisdição, que não se sujeita à preclusão temporal. Ausência contudo de comprovação de circunstância superveniente àquela decisão antiga para a demonstração do cogitado "bem de família" no caso dos autos. Litigância de má-fé não configurada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190664-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante WALDICE
LINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ROBSON ADRIANO
BONFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190664-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.027
2
VOTO No : 19.027
AGRAVO No : 2190664-56.2020.8.26.0000
COMARCA : COTIA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : WALDICE LINO DA SILVA
AGRAVADO : ROBSON ADRIANO BONFIM
JUIZ : CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por
Falta de Pagamento e Cobrança. Fase de cumprimento de
sentença.
DECISÃO
que
indeferiu
a
arguição
de
impenhorabilidade do bem imóvel, por preclusão em razão
de decisão anterior não recorrida. INCONFORMISMO da
executada deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de
reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel já
rejeitado por decisão anterior, publicada no dia 10 de julho
de 2018, que não foi objeto de Recurso por parte da
agravante, embora regularmente intimada pelo Diário da
Justiça Eletrônico. Arguição de impenhorabilidade de
imóvel que envolve matéria de ordem pública, passível de
exame a qualquer tempo e grau de Jurisdição, que não se
sujeita à preclusão temporal. Ausência contudo de
comprovação de circunstância superveniente àquela decisão
antiga para a demonstração do cogitado “bem de família” no
caso dos autos. Litigância de má-fé não configurada.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c.
Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença, que o agravado move contra a agravante,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 302 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que foi
deferida a alienação de imóvel onde reside; não possui nenhum outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190664-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.027
3
imóvel para fins residenciais; o bem deve ser considerado impenhorável
por se tratar de “bem de família” (fls. 1/6).
Recebido o Recurso com efeito suspensivo
apenas para obstar eventual praceamento do bem (v. fl. 311), o agravado
apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 318/325).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Rescisão
Contratual c.c. Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança, ora em fase
de cumprimento de sentença, que o agravado move contra a agravante,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 299 e 300/301: homologo o laudo de fls.
172/211, uma vez que ausente impugnação. A questão da impenhorabilidade do
bem, restou analisada às fls. 120/121, decisão irrecorrida, motivo pelo qual não
merece nova reapreciação. Defiro a alienação na forma prevista pelo art. 882
do Código de Processo Civil, nomeando para tanto Damásio Leilões. A
alienação, em primeiro pregão, não poderá ser feita por valor inferior ao
apurado pela avaliação pericial, que deverá atualizá-lo o contador judicial; em
segundo pregão, não será admitido lance inferior a 50% daquele valor. O preço,
em princípio, deverá ser integralmente pago, mediante depósito judicial, no
prazo de 24 horas, condicionada a prestação de caução e a apreciação judicial
eventual proposta de parcelamento. O arrematante arcará com a comissão do
leiloeiro, que arbitro em 5% do valor da arrematação, e com eventuais débitos
relacionados ao imóvel, à exceção dos de natureza tributária, que se sub-
rogarão no preço. Feita a atualização do valor apurado pela avaliação pericial,
intime-se o leiloeiro, que deverá tomar todas as providências necessárias à
alienação, suportando os custos disso. Intime-se.” (“sic”, fl. 302 dos autos
principais).
Malgrado o inconformismo da executada, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190664-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.027
4
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, verifica-se das razões recursais que
a executada, ora agravante, volta-se contra o deferimento da alienação
do bem imóvel por meio de leilão, argumentando que o bem é
impenhorável porque constitui “bem de família”.
Contudo, observa-se que essa matéria já foi
examinada pelo r. Juízo de origem em decisão proferida no dia 03 de
julho de 2018, “in verbis”:
“Vistos. Fls. 99/115: trata-se de execução em que efetuada penhora sobre bem
imóvel. Na sequencia, a parte executada se insurgiu contra a constrição ante a
alegação de impenhorabilidade do bem de família. Pois bem. Se, por um lado,
"o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os
seus bens presentes e futuros" (CPC, art. 591), por outro lado, "não estão
sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis"
(CPC, art. 648). A instituição do bem de família é exceção legal ao princípio
geral de direito de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas
(SILVIO RODRIGUES, Direito Civil, Parte Geral, Vol. 1, 18a Ed., 1988, p.
161). A Lei no 8.009/90 dispôs sobre a impenhorabilidade do bem de família,
como tal considerado "o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade
familiar" (art. 1o). Por "imóvel residencial" deve ser entendido aquele
destinado ao domicílio da família. O art. 72 do Código Civil Brasileiro,
combinado com o art. 70 do mesmo Código, dispõe que o prédio destinado a
constituir bem de família não poder ter outro destino que não seja o domicílio
da família. E, por fim, faz-se ainda necessário que o bem tido por
impenhorável seja o único imóvel do executado. Caso contrário, ou seja, tendo
o executado demais imóveis, por certo que não se esquiva da execução
alegando impenhorabilidade do seu imóvel residencial. O direito à proteção é
conferido, assim, àquele que comprove que a destinação do bem imóvel atende
ao disposto na Lei no 8.009/90. Ocorre que Allegatio et non probatio, quasi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190664-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.027
5
non allegatio (Alegação sem prova é como se não há alegação). Naturalmente,
que aquilo que se alega se não se pode provar, sequer pode ser considerada
uma simples alegação. Cumpria à parte executada comprovar que o bem
penhorado é seu único imóvel e que se trata de imóvel que serve de residência
familiar. Não vislumbro prova exaustiva de que não tem a parte executada
outros imóveis. Nenhuma prova nesse sentido foi trazida aos autos. Certidão
negativa cartorária ou declaração de bens e direitos à Receita Federal
poderiam fazer prova nesse sentido, mas não estão anexadas aos autos. Do
exposto, REJEITO a alegação de impenhorabilidade e determino o
prosseguimento da execução. Fls. 116/118: determinada a penhora
imobiliária, não há razão por ora para outras atos de constrição patrimonial.
Int.” (v. fls. 120/121 dos autos principais).

A sobredita decisão foi publicada no dia 10 de
julho de 2018 e não foi objeto de Recurso por parte da executada, ora
agravante, que inclusive já estava representada nos autos pelo Advogado
Wellington França de Lima Ramos da Silva, OAB/SP no 300.873.
Demais, sequer houve comprovação de circunstância superveniente para
a demonstração de que o bem em causa passou a ser utilizado como
“bem de família” no caso dos autos.
Assim, embora o entendimento desta Relatora
no sentido de que a arguição de impenhorabilidade de imóvel envolve
matéria de ordem pública passível de exame a qualquer tempo e grau de
Jurisdição, não sujeita à preclusão temporal, tem-se no caso que a
impenhorabilidade arguida foi corretamente afastada.
Por fim, não configuradas quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, deve ser
rejeitado o pedido de aplicação de multa contra a agravante por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190664-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.027
6
litigância de má-fé, formulado pela parte agravada em sede de
contraminuta.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2240931-66.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/09/2020
Data de publicação: 02/09/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. BEM DE FAMÍLIA. Recorrentes que
buscam afastar penhora sobre imóvel que alegam ser o único de natureza residencial
da família. Impossibilidade. Responsabilidade que decorre de contrato de fiança
firmado para a garantia de locação. Caução fidejussória que, por regra, sujeita todo o
patrimônio do fiador. A despeito da tese de bem de família ser matéria de ordem
pública, não se submetendo à preclusão, a impenhorabilidade não é aplicável ao
caso concreto. Inteligência do art. 3o, VII da Lei no 8.009/90 e da Súmula no 549 do
E. STJ. Decisão mantida. Litigância de má-fé, outrossim, que não se verifica.
RECURSO NÃO PROVIDO.
2226561-82.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Ramon Mateo Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2020
Data de publicação: 27/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, em sede de execução, rejeitou a
impugnação à penhora do imóvel. Inocorrência de preclusão quanto à alegação da
natureza de bem de família do bem. A impenhorabilidade do bem de família é matéria
de ordem pública, com possibilidade de alegar a qualquer tempo, máxime por que
não aventada anteriormente. Ausência de prova de que o imóvel é o único de
titularidade do agravante. Descabimento, ainda, de substituição do imóvel penhorado,
posto que importaria em supressão de um grau de jurisdição. Decisão mantida.
Recurso desprovido, cassada a liminar.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada, com os fundamentos ora acrescentados.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190664-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.027
7
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora